Tribunal: TJDFT
Processo: 0003668-78.2012.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003668-78.2012.8.07.0004 AGRAVANTES: ARABELA DA CUNHA MELO, GALDINO NUNES MELO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ARABELA DA CUNHA MELO, GALDINO NUNES MELO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por GALDINO NUNES MELO, ARABELA DA CUNHA MELO e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP contra a decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. A parte agravada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP apresentou contrarrazões ao apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026